Tribunal: TJSP
Processo: 1028926-30.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação. ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
Laudo grafotécnico judicial. Juízo valorativo. À falta de qualquer outro elemento, o laudo pericial, embora assevere a autenticidade das assinaturas da autora, tanto no contrato de compra de fotos de formatura como na nota promissória, não tem

Ementa:
Apelação. ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
Laudo grafotécnico judicial. Juízo valorativo. À falta de qualquer outro elemento, o laudo pericial, embora assevere a autenticidade das assinaturas da autora, tanto no contrato de compra de fotos de formatura como na nota promissória, não tem força suficiente para embasar a higidez da dívida, visto que a própria perita assevera que a assinatura analisada não tem elementos complexos, o que permite a conclusão de que pode ser facilmente falsificada. Caberia à ré a apresentação da documentação original ou mesmo de fotos da formatura, para demonstrar a contratação e prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, perante a Justiça Paulista, há vários processos similares ao presente, nos quais a ré, na condição de cessionária ou mandatária da empresa de fotos para formaturas, efetua a cobrança de títulos que não foram assinados pelos apontados devedores, o que realmente retira qualquer credibilidade dos instrumentos juntados por cópias ao presente processo.
Dano moral. Embora o título não tenha sido protestado, a ocorrência desborda a mera atribulação cotidiana, e provoca angústia e apreensão a quem, bom pagador, vê-se cobrado por dívida que não fez, tendo de sofrer toda a perturbação pelas cobranças indevidas, e perder precioso tempo procurando órgãos de defesa do consumidor e advogado para se defender judicialmente.
Sentença reformada, para se declarar a inexistência da dívida e nulidade dos instrumentos apresentados pela ré, que fica condenada ao pagamento de indenização, a título de dano moral, de R$ 5.000,00, com correção monetária a partir da prolação deste julgado (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do apontamento da nota promissória junto ao Tabelião de Protestos (Súmula 54 STJ). Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029897
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028926-30.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante DEUSENI
APARECIDA LIMA DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALF WORK
CESSÃO DE TIT. E COB. LTDA. EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028926-30.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 7137 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028926-30.2017.8.26.0114
Apelante: Deuseni Aparecida Lima de Moraes
Apelado: Alf Work Cessão de Tit. e Cob. Ltda. Epp
Comarca: Campinas
Juiz(a): Renato Siqueira de Pretto
Voto no 7137
Apelação. ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
pedido de indenização por dano moral. Sentença de
improcedência. Recurso da parte autora.
Laudo grafotécnico judicial. Juízo valorativo. À falta de qualquer
outro elemento, o laudo pericial, embora assevere a autenticidade
das assinaturas da autora, tanto no contrato de compra de fotos de
formatura como na nota promissória, não tem força suficiente para
embasar a higidez da dívida, visto que a própria perita assevera
que a assinatura analisada não tem elementos complexos, o que
permite a conclusão de que pode ser facilmente falsificada.
Caberia à ré a apresentação da documentação original ou mesmo
de fotos da formatura, para demonstrar a contratação e prestação
do serviço, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, perante a
Justiça Paulista, há vários processos similares ao presente, nos
quais a ré, na condição de cessionária ou mandatária da empresa
de fotos para formaturas, efetua a cobrança de títulos que não
foram assinados pelos apontados devedores, o que realmente retira
qualquer credibilidade dos instrumentos juntados por cópias ao
presente processo.
Dano moral. Embora o título não tenha sido protestado, a
ocorrência desborda a mera atribulação cotidiana, e provoca
angústia e apreensão a quem, bom pagador, vê-se cobrado por
dívida que não fez, tendo de sofrer toda a perturbação pelas
cobranças indevidas, e perder precioso tempo procurando órgãos
de defesa do consumidor e advogado para se defender
judicialmente.
Sentença reformada, para se declarar a inexistência da dívida e
nulidade dos instrumentos apresentados pela ré, que fica
condenada ao pagamento de indenização, a título de dano moral,
de R$ 5.000,00, com correção monetária a partir da prolação deste
julgado (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir
do apontamento da nota promissória junto ao Tabelião de
Protestos (Súmula 54 STJ). Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028926-30.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 7137 - R
3
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que julgou
improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por
dano moral, e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa, observada a gratuidade que
lhe foi deferida (fls. 236/249).
A autora, ora apelante, sustenta, em síntese, que: a) não
celebrou qualquer contrato com a ré e tampouco assinou a nota promissória objeto da ação;
b) o laudo pericial é inconclusivo; c) em pesquisa no site do Tribunal de Justiça de São
Paulo, constam 61 processos similares ao presente, nos quais vítimas não reconhecem as
assinaturas constantes de títulos de crédito cobrados ou protestados pela ré. Pugna pela
declaração de nulidade da sentença, para que outra perícia seja realizada ou,
subsidiariamente, seja julgado procedente o pedido inicial, declarada a inexistência da
dívida, condenada a ré ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$
8.840,00 (fls. 236/249).
Embora intimada, a ré não ofereceu contrarrazões (fl. 253)
Recurso tempestivo e isento de preparo em razão da
gratuidade concedida à autora (fl. 94).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
DEUSENI APARECIDA LIMA DE MORAES ajuizou ação
em face de ALF WORK CESSÃO DE TÍTULOS E COBRANÇAS LTDA EPP, a alegar
que: a) em janeiro de 2016 a ré passou a lhe telefonar efetuando cobranças referente à
aquisição de álbum de fotos da formatura de seu filho, ocorrida em 2012, e da qual não
participou, não tendo assinado qualquer contrato ou nota promissória, até porque estava
impossibilitada de assumir tal dívida; b) seu nome foi enviado a protesto; c) a conduta lhe
causou dano moral. Pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito e condenação da
ré a indenizar-lhe o dano moral causado (fls. 1/6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028926-30.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 7137 - R
4
A ré contestou a ação e afirmou que: a) a nota promissória
levada a protesto foi sacada em garantia de contrato de compra, celebrado entre a autora a
empresa ZAICLA FORMATURAS, no dia 15/03/2012, para aquisição de produtos
fotográficos de Giovane de Lima Ferreira; b) a autora não adimpliu o débito, razão porque,
após tentativas infrutíferas, a credora originária ZAICLA FORMUTURAS constitui a ré
como sua mandatária para efetuar a cobrança; c) a autora assinou o contrato de prestação de
serviços e a nota promissória. Por tudo, pleiteou a improcedência do pedido.
O MM. Juízo a quo determinou realização de perícia
grafotécnica para apurar a autenticidade das assinaturas atribuídas à autora nos documentos
apresentados pela ré: contrato de compra de fotos (fl. 137), contrato de crédito para
financiamento direto (fl. 138) e nota promissória (fl. 140).
Não foi apresentada a documentação original, e por isso a
perita, em seu laudo (fls. 188/212), asseverou que:
“O fato de não serem permitidos exames mais abrangentes, estudando-se os
grafocinetismos, as variante de intensidade da pressão e velocidade de
escrita, a existência de vestígios, emendas, acréscimos, subtrações,
existência de manchas, pontos e etc. que podem resultar da operação da
máquina copiadora podendo confundir a interpretação de elementos, e além
de outros aspectos facilmente detectados no original, leva a Perícia sempre
a reservar-se o direito de somente emitir conclusão taxativa, caso tenha
acesso ao documento original.” (fl. 203) [g.n.]
Todavia, após o estudo, concluiu que:
“Os exames realizados e análises procedidas no material relacionado nos
itens anteriores e, considerando-se o material disponível para exame, esta
perita infere que
As assinaturas questionadas exaradas nos docs. descritos no capítulo “Peças
de Exame”, atribuídas a Sra. Deuseni Aparecida Lima”, SÃO
AUTÊNTICAS, em face das concordâncias gráficas verificadas entre
elas e os padrões gráficos disponíveis, utilizados para confronto.” (fl.
205) [g.n.]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028926-30.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 7137 - R
5
Com base no laudo pericial, o MM. Juízo a quo julgou o
pedido improcedente (fls. 230/233), e contra a sentença a autora interpôs a presente
apelação, pugnando pela inversão do resultado da lide.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, razão assiste
à apelante.
À falta de qualquer outro elemento de convicção, o laudo
pericial não tem força suficiente para confirmar o fato controvertido -- assinatura da autora
no contrato e nota promissória -- e, consequentemente, embasar o direito de crédito da ré,
razão porque o pedido deve ser julgado procedente, para se declarar a inexistência da
dívida e nulidade dos instrumentos e condenar a ré a compensar o dano moral causado à
autora.
Por um lado, a autora nega e renega e ter assinado qualquer
contrato ou nota promissória; afirma que estava impossibilitada de assumir dívidas e por
isso não contratou e sequer compareceu à formatura de seu filho; quando cobrada, abriu
procedimento de reclamação junto ao PROCON, comportamento que, usualmente, não é
adotado por maus pagadores (fls. 18/21); ou seja, tomou todas as providências que lhe
incumbiam, pois não poderia ser obrigada a provar fato negativo.
Por outro lado, a ré, a quem cabia demonstrar a higidez da
dívida, não trouxe qualquer documentação aos autos além de cópias do contrato e da nota
promissória, quando, para comprovar a celebração da avença e a efetiva realização da
venda, haveria de trazer: os instrumentos originais; cópias dos documentos pessoais da
autora, que deveriam ter sido exigidos na negociação, justamente para situações como a
presente; fotos do evento, para demonstrar que o material fotográfico existia; bem como o
recibo assinado.
Imprescindível, portanto, que a perícia tivesse sido realizada
sobre a documentação original, pois, respeitado o entendimento da perita, não há como
concluir que assinaturas da autora “SÃO AUTÊNTICAS, em face das concordâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028926-30.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 7137 - R
6
gráficas verificadas entre elas e os padrões gráficos disponíveis, utilizados para
confronto” (fl. 205), pois a própria experta afirma que a assinatura da autora é simples, sem
movimentos elaborados, o que bem possibilita sua contrafação: “A elaboração do
lançamento com suprimento de letras e nomes, abreviações, lançamento sem movimentos
elaborados tais como cetras, alças, ganchos ou pictóricos, habitos de pontuação, são
elementos característicos da assinatura estudada.” (fl. 206)
Na verdade, concordâncias gráficas podem ser obtidas por um
falsário bem disposto ao ilícito, mas não assim a reprodução dos movimentos da escrita
manual como emanação das funções neurológicas de cada pessoa, que são únicas e
indeléveis, de modo que, somente com a análise da gênese gráfica é que se poderia
concluir, sem qualquer dúvida, que duas assinaturas confrontadas “saíram do punho da
mesma pessoa”, ainda que tenham formas gráficas diferentes.
É dizer: a análise do documento original é importante pois
permite aferir a pressão da caneta no papel, o afinamento ou adensamento do traço, a
redução ou ausência de massa de tinta, critérios necessários para verificar a autenticidade
de uma assinatura em comparação um padrão coletado na presença do perito.
Calha observar, ademais, que a autora listou vários processos
similares ao presente, nos quais a ré ALF WORK CESSÃO DE TÍTULOS E
COBRANÇAS LTDA EPP, na condição de cessionária ou mandatária de ZAICLA
FORMATURAS, efetua a cobrança de títulos que não foram assinados pelos apontados
devedores, a demonstrar que tais empresas são useiras e vezeiras em tal conduta, o que
realmente retira qualquer credibilidade dos instrumentos
apresentados em cópia

juntados ao presente processo. Citem-se, a título de exemplo, os seguintes processos que
tramitaram pela Justiça do Estado de São Paulo: 1006828-02.2018.8.26.0604,
1000830-07.2018.8.26.0296 e 0005047-77.2018.8.26.0016.
Fica declarada a inexistência da dívida e nulidade dos
instrumentos apresentados.
Quanto à indenização por dano moral, embora o título não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028926-30.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 7137 - R
7
tenha sido efetivamente protestado (fl. 143) e o nome da autora não tenha sido negativado
(fls. 141/142), não se pode negar que a ocorrência desborda a mera atribulação cotidiana,
extrapola o comum do dia a dia, e provoca angústia e apreensão a quem, bom pagador, vê-
se cobrado por dívida que não fez, tendo de sofrer toda a perturbação pelas cobranças
indevidas, e perder precioso tempo procurando órgãos de defesa do consumidor e
advogado para se defender judicialmente.
Considerando o caráter dissuasório que a indenização por
dano moral pode adquirir, sem perder de vista que o montante não pode caracterizar
enriquecimento ilícito, condena-se a ré ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), valor que não é vil e tampouco excessivo.
Portanto, o recurso é parcialmente provido, para: (i)
declarar a inexistência da dívida e nulidade dos instrumentos apresentados pela ré (fls. 137,
138 e 140); (ii) condenar a ré ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com correção monetária pela tabela do TJSP a partir da prolação deste julgado
(Súmula 362 STJ), e juros de mora de 1% ao mês a partir do ilícito comprovado nos autos
(Súmula 54 STJ), no caso, 09/09/2016, data do apontamento da duplicata junto ao 2o
Tabelião de Protesto de Campinas (fl. 16/17); (iii) condenar a ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, já
considerado o trabalho desempenhado nesta fase recursal.
Destaca-se que, por se tratar de dano moral, -- cujo valor
depende arbitramento judicial, portanto não previamente determinável, -- o seu
reconhecimento implica acolhimento do pedido, ainda que o quantum fixado seja inferior
ao indicado (ou sugerido) na petição inicial, circunstância que não implica sucumbência
recíproca, conforme jurisprudência cristalizada pela Súmula 326 do Superior Tribunal de
Justiça.
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita, nos
termos do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028926-30.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 7137 - R
8
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator